Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-74.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1018213-74.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MARIA DIRCE BATISTA - CPF: 503.864.841-04 (RECORRENTE), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1018213-74.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018213-74.2025.8.11.0003

Recorrente:

Maria Dirce Batista

Recorrido:
Banco Itaú Consignado S.A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DETERMINADA NA ADPF 1236. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e dos descontos realizados; (ii) estabelecer se a conduta processual da autora caracteriza litigância de má-fé; e (iii) determinar se a controvérsia se enquadra na suspensão processual determinada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 1236.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresentou contrato assinado, biometria facial, documentos pessoais da consumidora e comprovante de transferência bancária, demonstrando a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

4.

A comprovação do crédito do numerário na conta da autora evidencia o efetivo proveito econômico decorrente da contratação.

5.

A autora não apresentou elementos mínimos aptos a infirmar a autenticidade da contratação ou demonstrar ausência de disponibilização dos valores contratados.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

7.

Comprovada a contratação e a regularidade dos descontos, inexiste ato ilícito apto a justificar declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais.

8.

Os descontos realizados pela instituição financeira decorreram do exercício regular de direito contratualmente estabelecido.

9.

A autora alterou a verdade dos fatos ao negar contratação regularmente comprovada nos autos e utilizou o processo para pleitear restituição indevida de valores efetivamente recebidos.

10.

A conduta processual da recorrente caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

11.

A controvérsia não se enquadra na suspensão determinada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 1236, por não envolver descontos associativos fraudulentos ou discussão acerca de responsabilidade da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social.

12.

A demanda versa sobre contrato de empréstimo consignado regularmente celebrado e comprovado documentalmente, inexistindo indícios de fraude ou contratação por terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contrato assinado, biometria facial e comprovante de transferência bancária comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 3. Comprovada a contratação e o recebimento do numerário, os descontos realizados pela instituição financeira configuram exercício regular de direito. 4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega contratação regularmente comprovada nos autos visando obter vantagem indevida. 5. A suspensão determinada na ADPF 1236 não se aplica às demandas envolvendo empréstimo consignado regularmente contratado e comprovado documentalmente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 80, incisos II e III, e 373, inciso II. Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1077744-97.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/05/2026, publicado em 15/05/2026. Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1035611-37.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/05/2026, publicado em 14/05/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1018213-74.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1018213-74.2025.8.11.0003

Recorrente:

Maria Dirce Batista

Recorrido:
Banco Itaú Consignado S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Dirce Batista.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id.

326561377): julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

326561379): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e pede a o afastamento da litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id.

326561387)
:
pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026